Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-39.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO EM ATRASO. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS COMPROVADOS AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela ré contra acórdão desta Turma Recursal, que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir da autora quanto aos pedidos de declaração de inexistência de dívida de cartão com a instituição financeira ré e de condenação da ré à obrigação de fazer consistente na retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar que não restou comprovada qualquer ato apto a caracterizar falha na prestação do serviço bancário e, portanto, ilícito de forma a ensejar a configuração de danos morais. Ponderou que, verificado o erro, imediatamente procedeu à retirada do nome da autora do rol de maus pagadores, inexistindo danos morais no caso concreto. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeito modificativo, afastar a condenação por danos morais. Subsidiariamente requereu o provimento dos embargos para diminuir o quantum fixado.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 6,7, 8 e 10.

5. Tal como consignado no acórdão: “(...) De acordo com o artigo 43, § 3o, do CDC, o credor tem o prazo de 5 (cinco) dias para retirar a negativação do nome do consumidor, entendimento este consolidado na súmula 548 do STJ que estabelece: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” 7. Há de se reconhecer a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que, mesmo após a comprovação de quitação do débito, o banco continuou a cobrar pela dívida e manteve o nome da autora negativado. 8. Portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço (ato ilícito), o nexo de causalidade e o dano, exsurge o dever de indenizar. Inegavelmente, o cancelamento do cartão e a manutenção do nome da parte autora no rol de inadimplentes constituem fatos que ultrapassam a barreira dos dissabores comuns ao cotidiano, pois abalam a honra/moral/psique do consumidor”.

6. Quanto a fixação do valor da indenização por danos morais, observa-se que R$ 5.000,00 atendeu às peculiaridades do caso concreto, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantido.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.